Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700470-52.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUIZ TEDESCO NETTO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravo em execução interposto pela Defesa de LUIZ TEDESCO NETTO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de unificação das penas entre os crimes das ações penais n. 20120111119528 e 20120111107659, ao fundamento de não estarem presentes as condições para reconhecimento da figura do crime continuado (ID 31906129 – pg. 14-15). Em suas razões recursais (ID 31906129 – pg. 02-04), o agravante pleiteia a reforma da r. decisão, ao argumento de que preenche todos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos crimes versados nas referidas ações penais. O recurso de agravo está previsto no artigo 197 da LEP e, por não estabelecer rito próprio, aplica-se, por analogia, o rito previsto para o recurso em sentido estrito. O artigo 587 do CPP preceitua que é necessária a formação de instrumento para o conhecimento do recurso pelo Tribunal. Nesse sentido: “O agravo em execução, previsto no artigo 197, da LEP, segue o rito processual do recurso em sentido estrito. É ônus da parte indicar as peças para traslado. A ausência de cópia da decisão recorrida e de outros documentos fundamentais para o entendimento da controvérsia obsta o conhecimento do recurso” (Acórdão n.919672, 20160020002274RAG, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/02/2016, Publicado no DJE: 24/02/2016. Pág.: 127). No caso dos autos, o agravante não juntou as peças processuais essenciais indicadas no artigo 587, parágrafo único, do CPP, estando ausentes documentos fundamentais para o entendimento da controvérsia. Há deficiência na formação do instrumento. As alterações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil estabelecem, todavia, a primazia do julgamento de mérito, com reflexo nos processos penais. Assim, deve-se aproveitar a forma e ser facultada ao recorrente a oportunidade de sanar o vício. Aplico, portanto, o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e concedo ao agravante o prazo de cinco dias para complementar a documentação necessária para a análise do pedido. Após, venham-me os autos conclusos. I. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador